Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. embargos de declaração. omissão. vício sanado, sem efeitos infringentes.
I. Caso em Exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração por ter sido apurada a existência de omissão pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a relevância do art. 12, II, da LC 87/1996 para caracterização da operação como interestadual.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento de alimentação, bebidas e qualquer mercadoria caracteriza-se como interna quando são adquiridas pelos próprios clientes que os consumiram no estabelecimento hoteleiro, caso em o imposto correspondente deveria ter sido recolhido integralmente pelo Estado em que situado o fornecedor ou prestador do serviços. Assim, se um cidadão brasiliense se hospeda em qualquer hotel do País e no estabelecimento adquire e consome os bens, é evidente que não há que se falar na incidência do DIFAL, por se tratar de operação interna.
4. Ocorre que na hipótese específica dos autos, os adquirentes dos itens consumidos pelos hóspedes nas dependências do estabelecimento hoteleiro, situado no Paraná, são pessoas jurídicas localizadas no Distrito Federal, em nome das quais foram emitidas as notas fiscais, cumprindo acentuar que o critério material da hipótese de incidência do ICMS é a circulação jurídica da mercadoria, que se caracteriza pela transmissão da propriedade (ADI 7158, Rel. Min. Luis Roberto Barroso).
5. Dessa forma, a operação caracteriza-se como interestadual, nos termos do art. 155, VII e VIII, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal.
6. Portanto, inexiste ilegalidade no ato que notificou o embargante a recolher o diferencial de alíquotas de que tratam a notas fiscais constantes dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. O rejulgamento dos embargos de declaração não conduz à concessão de efeitos infringentes, quando o suprimento da omissão não abalou os fundamentos pelos quais foi negado provimento à apelação.”